Tribunal: TJMT
Processo: 1020686-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020686-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - CPF: 233.839.849-15 (ADVOGADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (AGRAVANTE), ROSI APARECIDA BARBOSA PAULA - CPF: 010.354.581-60 (AGRAVADO), JOAO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - CPF: 045.440.989-39 (ADVOGADO), CAMILA COSTA DUARTE - CPF: 016.438.380-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1020686-42.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADA:

ROSI APARECIDA BARBOSA PAULA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PERIGO DE DANO INVERSO. RESTABELECIMENTO DOS DESCONTOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que suspendeu descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, relativos aos contratos no 1100796039 e no 1100804847, sem pedido específico da parte autora para tanto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a regularidade da contratação realizada por meio digital, com uso de autenticação e validação eletrônica; e (ii) a existência de requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente diante do risco de dano inverso à instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pelo agravante demonstra a regularidade do contrato no 1100796039, formalizado em ambiente digital com autenticação segura e validação documental.

4. A decisão agravada violou o princípio da congruência (CPC, art. 492) ao suspender descontos referentes ao contrato no 1100804847 sem pedido específico da parte autora.

5. Constatado o perigo de dano inverso, consistente no risco à recomposição do capital da instituição financeira e no prejuízo à execução de contratos regularmente firmados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para revogar a decisão agravada e determinar o restabelecimento dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, relativamente aos contratos no 1100796039 e no 1100804847.

Tese de julgamento: “A suspensão de descontos em benefício previdenciário sem pedido específico da parte autora viola o princípio da congruência, sendo admissível o restabelecimento quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e evidenciado o perigo de dano inverso.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1019173-39.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

FABIANA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA.

AGRAVADO:

ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais
movida por
Rosi Aparecida Barbosa Paula
, processo no 1001012-54.2025.8.11.0008.

Na origem, a parte autora pleiteou, em sede de tutela provisória de urgência, a
suspensão dos descontos mensais incidentes sobre o seu benefício previdenciário
, referente ao contrato de empréstimo consignado n.o 1100796039, alegando não ter contratado tais operações financeiras, que, segundo afirma, seriam fraudulentas.

O Juízo
a quo
acolheu o pleito liminar, determinando a suspensão dos descontos, sob pena de multa mensal de R$ 2.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

Inconformado, o agravante sustentou, em síntese, a regularidade das contratações, especialmente quanto ao contrato n.o 1100796039, que se originou de operação de portabilidade entre instituições financeiras, com utilização de plataforma eletrônica segura, envio de documentos pessoais, prova de vida por
selfie
e assinatura eletrônica validada.

Argumentou ainda que, quanto ao contrato n.o 1100804847, sequer houve impugnação na petição inicial, configurando extrapolação do objeto da lide pelo
decisum
agravado.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para revogar a decisão liminar.

Liminar deferida, nos termos da decisão de Id. 296040391.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes a
probabilidade de provimento do recurso
e o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos pelo agravante evidencia elementos relevantes que indicam a regularidade do contrato n.o 1100796039.

Observa-se que a operação de portabilidade foi formalizada por meio de plataforma digital, com a adoção de procedimentos de segurança, tais como validação documental, autenticação por assinatura eletrônica, rastreamento de IP e prova de vida por
selfie
(Id. 295426856 e seguintes).

Em relação ao contrato n.o 1100804847, verifica-se que a decisão agravada determinou a suspensão dos descontos sem que houvesse impugnação específica da parte autora ou mesmo formulação de pedido nesse sentido, configurando manifesta violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

No tocante ao perigo de dano inverso, este é evidente.

A suspensão dos descontos compromete a execução dos contratos regularmente pactuados, afetando a recomposição do capital da instituição financeira, além de impor prejuízo imediato e de difícil reversão.

Por outro lado, não restou demonstrada, de maneira inequívoca, situação de urgência que justifique o afastamento dos descontos até o deslinde da lide.

Portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão liminar que restabeleceu os descontos sobre o benefício previdenciário da autora.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
dou-lhe provimento
para ratificar a liminar já concedida, para revogar a decisão agravada e determinar o restabelecimento dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, referentes aos contratos n.o 1100796039 e n.o 1100804847.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025